Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 575 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 6 (seis) meses de detenção.
2. Em suas razões (ID 56232294), o apelante alega que “durante a abordagem o recorrente apenas afirmou ter emprestado a motocicleta a seu amigo ANDERSON para que este pudesse fazer entrega de sua empresa” e que não sabia que ANDERSON não possui habilitação. Acrescenta que “apesar dos depoimentos dos policiais terem relevância, não podem ser utilizados como verdade absoluta para justificar uma condenação”. Assevera que “para a configuração do delito em tela exige-se que o condutor tenha efetivamente causado perigo de dano, o que não ocorreu”, sendo a conduta atípica, constituindo mera infração de trânsito. Por fim, requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, consequentemente, sua absolvição.
3. Recurso próprio e tempestivo. Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias (ID’s 56232296 e 57606906).
4. Consta da denúncia que “no dia 23 de agosto de 2023, por volta das 20h35min, na Quadra 3, Conjunto 2, Setor Oeste, em frente ao Lote 50, Cidade Estrutural/DF, CEP: 71255-710, o denunciado, de forma consciente e voluntária, permitiu, entregou e confiou a direção de veículo automotor a pessoa que sabia ser não habilitada, ANDERSON RAFAEL DANTES PEREIRA”.
5. O delito do art. 310 do CTB consiste em permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.
6. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo registro policial no. 135792-2023 (ID 56231550) e pelos depoimentos produzidos em juízo, em estrita observância do contraditório e da ampla defesa.
7. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ. É incontroverso que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção de motocicleta que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que empresta o veículo verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedentes: (Acórdão 1824171, 07009494520238070021, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1813031, 07200730520228070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1792266, 07094418020238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.